Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715704-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO AUGUSTO NEUWALD AGRAVADO: AVNET INC., AVNET DO BRASIL LTDA DESPACHO Ao agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 21.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR